Tribunal: TJSP
Processo: 2120513-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Execução de verbas relacionadas ao período em que a ora recorrente permanecera afastada do cargo, haja vista a anulação do ato administrativo pelo qual a ela imposta a sanção de demissão a bem do serviço público. Perícia contábil. Impugnação baseada em trabalho técnico divergente. Observância ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, conversão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Execução de verbas relacionadas ao período em que a ora recorrente permanecera afastada do cargo, haja vista a anulação do ato administrativo pelo qual a ela imposta a sanção de demissão a bem do serviço público. Perícia contábil. Impugnação baseada em trabalho técnico divergente. Observância ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, conversão do julgamento em diligência que se impõe.